Tribunal: TJDFT
Processo: 0713585-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. IMPORTUNAÇÃO. CESSAÇÃO DE COBRANÇA E EXCLUSÃO DE OFERTAS DE PAGAMENTO DA PLATAFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prescrição da dívida não a torna inexistente, apenas neutraliza sua exigibilidade judicial, porém, a obrigação jurídica prescrita converte-se em obrigação natural, não mais passível de cobrança no âmbito judicial ou extrajudicial.
2. As informações de propostas de acordo, com desconto do valor atual do débito decorrentes de consulta privada ao sistema “SERASA LIMPA NOME”, embora não correspondam inscrição irregular do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, traduz importunações em cobranças extrajudiciais que devem ser obstadas.
3. Apelação conhecida e provida.